Tribunal: TJES
Processo: 0000023-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000023-46.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PS FACTORING FOMENTO COM LTDA e outros (2)

APELADO: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A duplicata protestada pelo Banco Bradesco
possui assinatura apenas da emitente, sem qualquer demonstração de que algum serviço tenha sido prestado ou que produto tenha sido entregue, revelando a ausência de cautela da instituição financeira ao levá-lo a protesto.

2. É cediço que
“em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova”
(AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito pedagógico, sem resultar no enriquecimento sem causa da apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000023-46.2013.8.08.0048

Apelante:
Banco Bradesco S/A

Apelada:
Brave Company Comercial e Importadora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença de fls. 143/146 (integrada pela decisão de fl. 172) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c/c reparação por danos morais ajuizada por Brave Company Comercial e Importadora Ltda. contra a instituição financeira e P. S. Factoring Fomento Com. Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar a inexigibilidade do título sacado em seu desfavor (duplicata mercantil n. 01052A), condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais de fls. 151/166, o Banco Bradesco S/A alega em síntese que (a) as duplicatas trazidas pela apelada são caracterizadas como endosso-mandato, tendo agido em nome da empresa endossante; (b) não pode ser responsabilizada pelo protesto indevido, pois agiu de boa-fé; (c) não tinha como verificar os pressupostos materiais do título quando o recebeu, inexistindo defeito na prestação de serviço; (d) o dano moral não restou configurado e, se mantida a indenização, o valor deve ser reduzido, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas à fls. 174/182.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula”
(REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 17/11/2011 - Tema Repetitivo 463).

Verifica-se que a empresa que o Banco Bradesco S/A recebeu a duplicata de fl. 114 por endosso-mandato e, ante a ausência de pagamento, levou-a a protesto.

O título de crédito, contudo, possui assinatura apenas da emitente, sem qualquer demonstração de que algum serviço tenha sido prestado ou que produto tenha sido entregue, revelando a ausência de cautela da instituição financeira ao levá-lo a protesto.

No que concerne aos danos morais, é cediço que
“em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova”
(AgInt no AREsp n. 2.308.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto, sendo apto a exercer efeito pedagógico, sem resultar no enriquecimento sem causa da apelada.

Nesse casos, a jurisprudência da Primeira Câmara Cível tem fixado valores semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÕES CÍVEIS – DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou que o “endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula 476). E, na hipótese dos autos, o endossatário (banco requerido) excedeu os poderes que lhe foram conferidos porque a empresa requerida notificou o mesmo para “ baixar imediatamente todo e qualquer apontamento existente contra Cedente e (ou) sacados desta subscritora” e mesmo assim o protesto foi realizado. 2. A empresa apelante Sucos S.A. sacou duplicatas mercantis contra a empresa autora, Gregallon Comércio e Transportes Ltda e transferiu o título de crédito de n. 063798/1 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. e o de n. 052843/2 por endosso mandato ao Banco Inter S.A. que transferiu por endosso mandato para o Banco Itaú Unibanco S.A., que realizaram os protestos indevidos das duplicas mercantis, decorrendo que tanto a empresa sacadora como o banco são solidariamente responsáveis pelos danos provocados a empresa contra a qual os títulos foram sacados e protestados.
3. A quantia relativa ao dano moral deve ser majorada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atualizados a partir do evento danoso pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54) por ser a quantia que se revela proporcional e suficiente à reparação do dano moral in re ipsa sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recursos parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível n. 0015081-95.2016.8.08.0012, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.03.2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUMULA 476, STJ. BANCO ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. APONTAMENTO DEPOIS DA CIÊNCIA ACERCA DO PAGAMENTO ANTERIOR. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. RECURSO DE OLIVEIRA BASTOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade da parte apelante deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Prevê a súmula nº 476, do STJ que o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula n. 476, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 19/6/2012.). Dessa forma, considerando que a tese inicial imputa ao Banco Bradesco S/A o protesto indevido da referida duplicata mercantil em desfavor do autor da ação, ao menos em tese possui responsabilidade civil pelos danos supostamente causados, especialmente se demonstrado que extrapolou os limites dos seus poderes. 2. O c. STJ fixou tese jurídica no julgamento do REsp 1063474/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, Temas nº 643 e 464, segundo a qual só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Dos referidos temas, originou-se a Súmula nº 476, do STJ, cujo enunciada estabelece que o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. 3. Compulsando os autos, verifico que o protesto da indigitada duplicara ocorreu de maneira indevida, haja vista que houve pagamento antes do vencimento do referido título, com a ciência da instituição financeira, conforme comprovante de fl. 15. 4. Quanto à configuração do dano moral a sedimentada jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.”. 5.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.
6. Recurso de Oliveira Bastos Ltda conhecido e provido. 7. Recurso de Banco Bradesco S/A conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0017216-69.2001.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2022) (g. n.)

Não verifico, portanto, motivo para reformar a sentença, estabelecendo de ofício que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidam pela taxa SELIC desde a data do protesto indevido, sem cumulação com outro índice de correção.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, estabelecendo de ofício que incidam sobre a condenação juros moratórios pela taxa SELIC, sem cumulação de outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois a sentença os fixou no limite percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.